Tribunal: CARF
Processo: 10880.950636/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950636/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
FAZIO GRAFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega e que ofereceu o
respectivo rendimento à tributação. A prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação
apresentada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950636/2008-55
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950636/2008-55

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-27.452, de 28 de outubro
de 2010, da 4a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
A
Interessada
transmitiu,
em
30/07/2004,
o
PER/DCOMP
de
número
40458.22402.300704.1.3.02-7616 em que apontado crédito referente ao Saldo Negativo
de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao 4° Trimestre do ano-calendário (AC) de 2000, no
montante de R$ 3.677,45 (fls. 09 a 13).
2. Foi emitido, em 27/04/2007, Termo de Intimação (fl. 03), ciência em 08/05/2007 (fls.
05 e 07), descrevendo que "Não foi apurado saldo negativo na DIPJ.
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser
sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação" (vinte dias).
2.1. O contribuinte nada fez, no prazo estipulado.
3. Em 24/11/2008, foi emitido Despacho Decisório (fls. 01 e 02) NÃO
HOMOLOGANDO a compensação declarada no PER/DCOMP acima referido, visto
que não houve apuração de crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do
saldo negativo nele informado.
4. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 02/12/20 06 e 08), e dele
recorreu a esta DRJ, em 19/12/2008 (fls. 14 a 18), por meio de sócio (fls. 1 23, e 126),
nos seguintes termos, resumidamente.
4.1. A Requerente, no período compreendido entre o 4° trimestre de 1998 a 2003, vinha
acumulando créditos de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) referente aos rendimentos
auferidos em aplicações financeiras.
4.2. Ocorre que tais créditos não foram declarados nas DIPJ dos respectivos períodos,
haja vista que desde 1998 a Requerente apenas sofreu prejuízo; logo, não havia motivo
para utilização de seu crédito de IR.
4.3. No entanto, em 2004, a Requerente auferiu lucro, o que originou imposto de renda a
pagar, ocasião em que aproveitou seu crédito oriundo das respectivas aplicações
financeiras, tendo apenas informado os créditos delas decorrentes por meio de
PER/DCOMP e não em DIPJ.
4.4. Tão logo tomou conhecimento do fato, substituiu a DIPJ para fazer constar os
valores corretos, inclusive o valor do crédito compensado.
4.5. Conforme DIPJ/2005 (AC 2004), a Requerente auferiu lucro de R$ 245.606,48,
gerando IR a pagar de R$ 49.401,62, que foi compensado com os créditos de IRRF
referentes aos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras no período
compreendido entre 1998 a 2003 cujo valor total perfazia à época R$ 58.488,02,
restando ainda crédito de R$ 9.086,40 em junho de 2004.
4.6. A Requerente declarou na DIPJ como "imposto a pagar", quando na realidade
deveria ter declarado como "IRRF". Porém, já providenciou a retificação da DIPJ para
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950636/2008-55

fazer constar os corretos valores (cópia anexa): (i) IR + Adicional = R$ 49.401,62 (R$
36.840,97 + R$ 12.560,65); (ii) IRRF = R$ 58.488,02; (iii) IR a Pagar = - R$ 9.086,40.
4.7. Cabe salientar que os créditos de IRRF referentes aos rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras foram devidamente contabilizados, conforme cópias anexadas.
4.8. Diante dos fatos expostos, tendo em vista que a Requerente já DIPJ 2005/AC 2004,
onde informou o valor do crédito compensado a título de IRRF, seja considerado o
direito à compensação do IRRF referente aos rendimentos auferidos n s aplicações
financeiras no período compreendido entre 1998 a 2003.
5. É o relatório. Passo ao voto.
A 4a Turma da DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente e
mantendo o crédito tributário, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
DIREITO CREDITÓRIO.
Não tendo sido apurado saldo negativo de IRPJ relativo ao quarto trimestre do AC
2000, mantém-se a decisão recorrida que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP sob análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 25/11/2010 (e-fls. 141) e,
inconformada com a decisão, apresentou recurso voluntário no dia 21/12/2010 (e-fls. 142 a 147),
no qual destacou, em síntese, o seguinte:
- Defende ter a Recorrente agido conforme determina a legislação. Aduz que
desde o 4o Trimestre de 1998 até o exercício de 2003, a empresa vinha sofrendo prejuízos,
contudo vinha sendo tributada com IRRF decorrente de aplicações financeiras, que não eram
possíveis de ser utilizadas na DIPJ, devido aos prejuízos da empresa;
- Explica que apenas em 2004 a empresa auferiu lucro e, diante disso, apurou
imposto a pagar. Como possuía os créditos dos impostos de renda retidos, a Recorrente
apresentou a compensação para utilização desses créditos. Ocorre que eles não estavam
registrados na DIPJ e, diante disso, a Recorrente promoveu as retificações das DIPJs;
- Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário para homologar as
compensações apresentadas.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950636/2008-55

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente defende que possui créditos decorrentes de IRRF de aplicações
financeiras desde o 4o Trimestre de 1998 até o exercício de 2003 e, por ter apurado imposto a
pagar em 2004, resolveu utilizar esses créditos para quitar os débitos de 2004, apresentando as
declarações de compensação objetos desse processo.
Em suma, a Recorrente requer seja considerado o direito à compensação do IRRF
referente aos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras no período compreendido entre
1998 a 2003.
O presente processo trata do Per/Dcomp de no 40458.22402.300704.1.3.02-7616,
pelo qual a Recorrente pleiteia a utilização de créditos de saldo negativo de IRPJ, período de
apuração 4o trimestre de 2000, no valor de R$ 3.677,45 para pagar débitos de IRPJ de junho de
2004.
O Despacho decisório, no de rastreamento 808270535, não homologou a
compensação destacando que a Recorrente não possuía crédito de saldo negativo de IRPJ. A
Recorrente, por sua vez, informou que efetuou as retificações das DIPJs para espelhar os
créditos, visto ter preenchido as declarações de forma equivocada.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente juntou ao processo além das
DIPJ retificadas de 2004 e 2005, o Razão Analítico períodos de 01/03/2003 a 31/03/2003; de
01/06/2003 a 30/06/2003; 01/09/2003 a 30/09/2003 e 01/12/2003 a 21/12/2003; Balancete de
Verificação de março de 2004 e de 01/01/2004 a 30/09/2004. No recurso voluntário, nenhum
documento de mérito foi colacionado.
Às e-fls. 131 e 132, a autoridade administrativa juntou a Ficha 12 A da DIPJ de
2001.
Em julgamento de primeira instância administrativa, a DRJ não identificou o
crédito em relação ao 4o trimestre do ano calendário de 2000, no valor de R$ 3.677,45, isso
porque a DIPJ de 2001 juntada ao processo indicou que o “IR a Pagar” (linha 18 da Ficha 12A:
"Cálculo do IR Sobre o Lucro Real") foi zero.
Em recurso voluntário, a Recorrente não contestou a informação apresentada pela
DRJ e nem juntou novos documentos que demonstrassem os valores do imposto de renda retidos
no 4o trimestre de 2000 e o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação.
Não há informações no processo em relação a eventual erro da DIPJ de 2001, pois
a Recorrente informa ter feito a retificação das DIPJs que entendia constar informações
incorretas e essa declaração não foi juntada ao processo como tendo sido retificada.
É importante deixar claro que, nesse processo, discute-se a existência de saldo
negativo do 4o trimestre do ano 2000 e a Recorrente não juntou nenhum documento relacionado
a esse período, não apresentou o Razão Analítico do 4o trimestre de 2000, não trouxe aos autos
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950636/2008-55

nenhum comprovante de retenção dos valores ou quaisquer outras provas que pudessem
corroborar com a tese levantada pela Recorrente.
A legislação prevê, para a dedução de tributo retido na fonte, que na apuração de
IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor correspondente, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo,
podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido (Súmulas CARF no 80 e
143).
Não logrou êxito, porém, a Recorrente em comprovar a retenção do IRRF que
sofrera e o oferecimento das respectivas receitas à tributação em relação ao 4o trimestre do ano
2000 para compor o saldo negativo do período.
Diante do exposto, por ausência de prova, voto em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital